Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. INOBSERVANCIA DOS REQUSITOS. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. INCERTEZA QUANTO A CIÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A Portaria 34/2021, desta Corte de Justiça, autorizou a pratica de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens “(...) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.
2. Não sendo possível aferir o efetivo recebimento da citação realizada pelo aplicativo Whatsapp, a sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de violação do princípio do devido processo legal
3. Recurso conhecido e provido.